Tribunal: TJSP
Processo: 2358161-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM MENOR EXTENSÃO AO PRETENDIDO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM MENOR EXTENSÃO AO PRETENDIDO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO RECONHECIMENTO DE FIRMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALSIDADE DE ASSINATURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em menor extensão, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com nulidade de garantia fiduciária, proposta por coproprietária de imóveis gravados com alienação fiduciária em contratos bancários cuja autenticidade impugna, sob alegação de falsificação de sua assinatura na Cédula de Crédito Bancário no 2232314 e respectivo aditivo. A agravante pretendeu a suspensão do leilão extrajudicial dos imóveis vinculados, posteriormente realizado, passando a requerer a suspensão dos efeitos da arrematação, alegando risco de esvaziamento do objeto da ação principal e nulidade absoluta do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – para justificar a concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração, em cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese, inexiste prova inequívoca da alegada falsificação das assinaturas, havendo apenas a versão da agravante e notícia da instauração de inquérito policial para apuração do fato, o que impõe a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

5. O reconhecimento de firma em cartório constitui ato dotado de fé pública e presume a autenticidade da subscrição, milita em favor do banco agravado e afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

6. A decisão agravada equilibrou os interesses das partes ao determinar a anotação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis, advertindo potenciais adquirentes quanto à possibilidade de invalidação do leilão, preservando, assim, o resultado útil do processo.

7. O alegado perigo de dano não se configura, pois houve determinação para que o adquirente fosse cientificado da pendência judicial, e eventual procedência da ação principal poderá restabelecer a situação anterior.

8. A análise do conjunto documental extenso e contraditório exige dilação probatória, sendo inviável o acolhimento da pretensão em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A alegação de falsificação de assinatura em contrato bancário não afasta, em cognição sumária, a presunção de autenticidade do reconhecimento de firma dotado de fé pública.
A concessão de tutela de urgência para suspender efeitos de leilão extrajudicial exige prova inequívoca da verossimilhança do direito, não suprida por mera instauração de inquérito policial.
Ausente prova robusta, deve prevalecer a regular instrução probatória antes da análise do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: arts. 104, I, e 166, I; CPC, arts. 296, 300 e 493.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes desta E. Câmara.